Tribunal: TJBA
Processo: 0000537-58.2019.8.05.0149
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000537-58.2019.8.05.0149 Origem: Vara Criminal da Comarca de Lapão Recorrente: Adriano Caldeira de Souza Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. GOLPE DE FACA NA REGIÃO DO PESCOÇO DA VÍTIMA, APÓS DESENTENDIMENTOS DECORRENTES DE TRIÂNGULO AMOROSO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415, IV, CPP). IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. 2. A acusação imputa ao recorrente a prática de homicídio mediante golpe de faca na região do pescoço da vítima, no contexto de desavenças motivadas por relacionamento amoroso. 3. A defesa sustenta legítima defesa e requer absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; e (ii) a viabilidade de manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia nº 2019 14 PM 002938-01, que atesta morte por hemorragia decorrente de lesão por arma branca. 6. Os indícios de autoria são suficientes, amparados por depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial, os quais indicam que o recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima. 7. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal, incontroversa e estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso concreto. 8. Há divergência entre a versão defensiva e os relatos testemunhais, os quais apontam que o recorrente já chegou ao local armado e investiu contra a vítima desarmada. 9. A reação do recorrente revela-se desproporcional, evidenciando possível excesso, circunstância que afasta, nesta fase, o reconhecimento da excludente de ilicitude. 10. Eventual acolhimento da tese de legítima defesa deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional. 11. Aplica-se, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate. 12. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em elementos probatórios que indicam ataque inesperado enquanto a vítima estava contida. 13. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa, na fase de pronúncia, exige prova cabal e incontroversa, não sendo cabível diante de versões conflitantes. 2. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate. 3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando amparada por elementos probatórios mínimos. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal; Código Penal, art. 121, §2º, IV; art. 25; Código de Processo Penal, arts. 413 e 415, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000537-58.2019.8.05.0149, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]